Tribunal: TJMT
Processo: 1006066-89.2017.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006066-89.2017.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONIDAS JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 204.565.062-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BADAN RODRIGUES AGUILAR - CPF: 044.975.159-74 (ADVOGADO), ROSA MARIA POZZER ROTILI - CPF: 842.255.133-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DA ANOMALIA HOUVE AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA EVENTUAL. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO AO RAZÃO DA OBRIGAÇÃO ORA QUESTIONADA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

A
usente a prova que
após a solução do alegado defeito constatado pelos prepostos da Reclamada que, em tese, impedia o correto registro da energia consumida no local, o consumo registrado nos meses subsequentes sofreram um aumento considerável, porquanto o Reclamada sequer instruiu a sua defesa com histórico de consumo, onde poderia ser verificado eventual alteração do consumo após a solução do anomalia apontada, declara-se indevida a fatura eventual questionada.

Se o consumidor não teve o seu fornecimento de energia interrompido ou o seu nome inserido nos órgãos de proteção ao credito, em razão da fatura eventual questionada, rejeita-se o pedido de indenização por dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020